Tribunal: STF
Processo: ARE 1367142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 5):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 297, § 4º, DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da denúncia, os imputados, dois particulares, deixaram de assinar a Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS do vaqueiro Manoel Marcos de Souza, sendo o fato conhecido em razão de reclamação trabalhista ajuizada contra os denunciados, na Vara do Trabalho de Nanuque/MG, pelo que teriam cometido o crime do art. 297, § 4º, do Código Penal.



    2. Para a decisão recorrida, o fato não expressa lesão a direitos trabalhistas de forma coletiva, não passando a alegada omissão de mera ofensa a direito Individual, insuficiente para firmar a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 62 — STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social, atribuído a empresa privada.").



    3. Ainda que o STJ, no CC 127.706/RS, julgado em setembro/2014, haja adotado diversa, para admitir que a infração penal do art. 297, § 4°, do Código Penal, deve ser processado pela Justiça Federal, deve ser aplicado o enunciado da Súmula 62 — STJ, até que seja revisto ou cancelado.



    4. Recurso em sentido estrito desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a omissão de dados na Carteira de Trabalho e Previdência Social caracteriza um atentado contra o interesse da Previdência Social na fiscalização e arrecadação das contribuições que são devidas aos empregados, devendo ser punida nas mesmas sanções do crime de falsificação de documento público, nos termos do § 4º do art. 297 do Código Penal”, o que ensejaria a atração da Justiça Federal (eDOC 12, p. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é firme no sentido de que, “Quando se trata de investigar prática de possível crime de omissão de anotação de dados relativos a contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (artigo 297, § 4º, do Código Penal), a atribuição, para qualquer ação, é do Ministério Público estadual, e não do Federal, pois inexiste lesão a bem ou interesse da União bastante a potencializar a atração da Competência da Justiça Federal, o que direciona à competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar eventual ação penal, consoante, inclusive, enuncia o Verbete nº 107 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (Pet 5084, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2016 – grifei).



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ANOTAÇÃO FALSA EM CTPS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de anotação falsa em CTPS é da Justiça estadual, em casos como o dos autos, em que não há lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 649998-AgR, Rel. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.03.2012, grifei).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - No caso sob exame, o ora paciente foi condenado pela Justiça Estadual bandeirante por ter praticado o delito de falsidade ideológica, porque inseriu declaração falsa em documento público (CTPS), consistente em simulação de vínculo empregatício. II – Não havendo lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o paciente deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na CTPS, cuja competência para o julgamento cabe à Justiça Estadual. Precedente. III – Ordem denegada.” (HC 102629, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente